Tribunal: TJMT
Processo: 0028026-77.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028026-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUTONASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.157.769/0003-80 (APELADO), ALBERTO FALCAO DE ARRUDA - CPF: 496.700.261-72 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA GOMES E SILVA - CPF: 497.723.681-53 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDERSHON SCHAEFLER - CPF: 859.142.821-87 (APELANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO - CPF: 408.420.707-10 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FELIPE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 014.265.051-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão interlocutória que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e determinar o prosseguimento do feito, fixando honorários advocatícios em favor do advogado da parte impugnante/executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão recorrida possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e

(ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida, por não extinguir a execução ou colocar fim ao processo, possui natureza de decisão interlocutória, conforme disposto no art. 203, § 2º, do CPC/2015.

4. O recurso cabível contra decisões interlocutórias é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015.

5. A jurisprudência é unânime no sentido de afastar o princípio da fungibilidade recursal quando configurado erro grosseiro, como no caso de interposição de apelação contra decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Douglas Andershon Schaefler
em face da decisão de ID 202070204, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo ora Apelante em desfavor de
Autonasa Comércio de Veículo LTDA.

A decisão recorrida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução, e declarou quitada a condenação com relação aos danos morais e honorários sucumbenciais. Ao fim, intimou o exequente para “
se manifestar sobre os veículos indicados pela ré (Id. 113313481) e dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias
” – sic.

Em suas razões (ID 202070211), o Apelante sustenta que o acórdão exarado nos autos, que é o título executado, indicou “
que seria possível substituir veículo, evidentemente por um nas mesmas condições de valor e estado de conservação de quando se ingressou com a demanda
” - sic.

Argumenta que a autorização para entrega de outro bem, com quilometragem atual superior e pior estado de conservação do veículo objeto da lide prestigia a empresa Apelada, em detrimento do consumidor.

Ressalta que “
Se não fosse para substituir o bem por outro nas mesmas condições de valor e estado de conservação de quando se ingressoucom a demanda, não haveria motivos para se prever na sentença uma alternativa à impossibilidade (real e concreta) de se não conseguir substituir o veículo
” - sic.

Destaca que o veículo objeto da lide foi adquirido zero quilometro na concessionária Requerida e, portanto, o veículo a ser substituído também deve ser novo, não podendo ser um veículo usado.

Aponta que é o caso de converter a obrigação de fazer ao pagamento da indenização, o que afasta o alegado excesso de execução e a condenação em honorários sucumbenciais.

Assim, requer a reforma da decisão para determinar que o veículo seja substituído por outro de igual tipo, valor e qualidade nas condições do ingresso da demanda, e que seja afastado o excesso de execução e os honorários arbitrados.

Contrarrazões em ID 202070213, pugnando pelo não

conhecimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

O Apelante insurge-se contra a decisão de ID 202070204, a qual transcrevo:

“Visto.

Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (Id. 113313481), sem delongas, vê-se que realmente descabe, por ora, o pedido do exequente/impugnado acerca da cobrança do valor do veículo, eis que o TJMT apenas alterou a forma da devolução do valor do bem (Id. 106533967) determinado na sentença (Id. 33699058), portanto, a restituição do valor será devido na impossibilidade de substituição do mesmo, o que ainda não restou demonstrado.

Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer como excesso de execução a diferença cobrada pela parte exequente de R$ 61.996,49.

No mais, é firmado entendimento do STJ de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, o que ocorreu nos autos.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020). Negritei.

Assim, condeno a parte autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante/executada, em 10% sobre o valor excedente de R$ 61.996,49, restando a verba sucumbencial em R$ 6.199,64, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 26761201 – pág. 3).

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do depósito de Id. 113313486 e Id. 113313487, com seus rendimentos, consequentemente declaro quitada a obrigação com relação aos danos morais e honorários advocatícios.

Intimem-se as partes dessa decisão, devendo o exequente se manifestar sobre os veículos indicados pela ré (Id. 113313481) e dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.
(...)” – sic com destaques.

Como se vê, a decisão não colocou fim ao processo, ao contrário disso, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução, conforme parte final, acima transcrita.

Logo, não há dúvidas que o recurso cabível à espécie era o agravo de instrumento e não o recurso de apelação cível interposto, pois o pronunciamento do juiz foi uma decisão interlocutória.

O artigo 203 do Código de Processo Civil ensina que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, os artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o recurso cabível da sentença é a apelação, enquanto o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento.

Dessa forma, inexistindo dúvidas que a decisão não

extinguiu a execução, se revela descabida a interposição da apelação.

Registra-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em tais casos, por considerar um erro grosseiro a interposição da apelação ao invés do agravo de instrumento.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) – destaquei.

APELAÇÃO. PROCESSUAL.
DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 203, §§ 1º E 2º E 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
(TJ-RS - AC: 70081187437 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/15. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. 1. Embargos à execução . 2. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC/15, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem, e não o agravo previsto no art. 1.015 do CPC/15.3.
A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2272893 SP 2022/0405199-6, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível de ID 202070211
.

Em virtude do não conhecimento do apelo, descabida a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024